Tribunal: TJES
Processo: 5003839-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003839-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

AGRAVADO: TIAGO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REABERTURA DE PROCEDIMENTO DE JUNTA MÉDICA. IMPROPRIEDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA PERÍCIA PELA SEGURADORA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S/A contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pelo segurador, deferiu tutela provisória para determinar a reabertura de procedimento de regulação e agendamento de junta médica na cidade do autor, sob pena de multa diária. O autor, vítima de acidente de trabalho, requereu indenização por invalidez permanente após enviar a documentação necessária à seguradora, sem que houvesse resposta satisfatória. A seguradora contratou empresa terceirizada que não conseguiu realizar a perícia na localidade do autor, permanecendo inerte quanto à solução do impasse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de definir se é cabível a reabertura do procedimento de regulação e a constituição de junta médica antes da realização de perícia pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Circular SUSEP nº 667/2022 prevê que a constituição de junta médica deve ocorrer em caso de divergência quanto à causa, natureza ou extensão das lesões, após a avaliação inicial realizada pela seguradora.

4. A junta médica é composta por três membros, sendo um indicado pela seguradora, outro pelo segurado e um terceiro escolhido por ambos, devendo os honorários ser divididos entre as partes.

5. A realização prévia de perícia pela seguradora é necessária antes de se cogitar a constituição de junta médica, de modo a verificar a existência de divergências sobre a incapacidade do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: A constituição de junta médica, prevista na Circular SUSEP nº 667/2022, só é cabível após a realização de perícia pela seguradora e a identificação de divergências quanto à causa ou extensão da invalidez do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Circular SUSEP nº 667/2022, art. 76.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID 37077100 dos autos originários), proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” proposta por
TIAGO DA CONCEIÇÃO
em face do agravante,
em que foi deferido o pedido de tutela provisória para determinar-se a reabertura do procedimento de regulação e agendamento de junta médica, na cidade do autor, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Na Decisão de ID 7852090, deferi parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal, a fim de determinar a realização de perícia médica por parte da agravante para avaliação da incapacidade do segurado, na cidade do autor, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação (ID 9822631)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID 37077100 dos autos originários), proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” proposta por
TIAGO DA CONCEIÇÃO
em face do agravante,
em que foi deferido o pedido de tutela provisória para determinar-se a reabertura do procedimento de regulação e agendamento de junta médica, na cidade do autor, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

TIAGO DA CONCEIÇÃO
ajuizou a presente demanda alegando ser segurado da requerida (ora agravante), e ter
sido vítima de acidente de trabalho, com trauma em membro inferior direito. Alega que após o conhecimento de suas sequelas reuniu a documentação necessária e a enviou à ré, solicitando a indenização por invalidez permanente, porém, não recebeu o valor indenizatório.

Alega que a empresa ré contratou a empresa terceirizada IMEP – INSTITUTO DE MEDICINA PERICIAL para realizar o agendamento da pericia médica. Todavia, tal empresa realizou contato e informou que não possui médicos credenciados na cidade do segurado, tendo devolvido o processo para a seguradora, que se manteve silente.

Em seguida, a parte solicitou à seguradora a marcação de junta médica para averiguar suas sequelas, o que não foi atendido. Apresentou reclamação junto ao PROCON, narrando a demora excessiva da finalização do procedimento de sinistro administrativo do autor.

Após comunicação com a seguradora, o autor deu ciência de que o perito que o representaria na junta médica seria o Dr° André Arthur Emerick Teixeira, inscrito na CRM/ES 11207. Porém, o requerente foi informado de que não há previsão de agendamento da junta médica.

Após o deferimento do pedido nos termos acima relatados,
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
interpõe agravo de instrumento argumentando, em síntese, que
(i)
as fotos de conversas entre o agravado e prestador de serviços da agravante em nada comprovam que a agravante não realizou a regulação de sinistro, a conversa através do aplicado do Whatsapp (ID 36966595) prova que o IMEP respondeu um contato do agravado para marcar a realização da perícia;
(ii)
a Junta Médica é um direito do segurado, porém, só poderia ser realizada se houvesse negativa de pagamento ou pagamento de alguma quantia a título de indenização e que, por eventualidade, o autor não concordasse, após a perícia realizada pela segurada;
(iii)
será menos oneroso ao agravado a realização da perícia neste momento, uma vez que para a Junta Médica, ele deverá arcar com os honorários do médico por ele indicado, bem como arcar com parte dos honorários do médico desempatador.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A Circular SUSEP Nº 667/2022, que dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco de seguros de pessoas, preceitua, no seu art. 76, o seguinte:

Art. 76.
No caso de divergências sobre a causa, natureza ou extensão de lesões, bem como sobre a avaliação da incapacidade/invalidez do segurado
, a sociedade seguradora deverá propor formalmente ao segurado, dentro do prazo de quinze dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta médica

§ 1º
A junta médica de que trata o caput deste artigo será constituída por três membros, sendo um nomeado pela sociedade seguradora, outro pelo segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados.

§ 2º
Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado; os do terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo segurado e pela sociedade seguradora.

§ 3º
O prazo para constituição da junta médica será de, no máximo, quinze dias a contar da data da indicação do membro nomeado pelo segurado.

Desse modo, vê-se que
a constituição de Junta Médica pressupõe a avaliação anterior da seguradora quanto à incapacidade/invalidez e às lesões do segura
d
o
, quando exsurgem divergências sobre a conclusão alcançada.

Ademais, a Junta Médica, quando constituída, será composta por três membros, sendo um nomeado pela sociedade seguradora, outro pelo segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados, cada uma das partes pagando os honorários do médico que tiver designado; e os do terceiro serão pagos, em partes iguais, pelo segurado e pela sociedade seguradora.

Assim sendo, entendo mais adequada a realização da perícia prévia no momento, por parte da seguradora, acerca da incapacidade do segurado, antes da eventual constituição de Junta Médica, caso seja necessária.

Aliás, o agravante peticionou nos autos, no ID 8457318, informando a realização da perícia por parte da seguradora no dia 23/05/2024, a qual concluiu que o autor/agravado apresenta sequela de caráter permanente, com redução funcional de 25 (vinte e cinco por cento) do joelho.

O agravado, por outro lado, deixou de apresentar contrarrazões e se manifestar neste agravo, apesar da devida intimação (ID
9822631)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a Decisão objurgada,
afastando
a tutela de urgência que determinou a reabertura do procedimento de junta médica anteriormente à perícia da seguradora, porém, determinando a realização da perícia por parte da requerida/recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar